Tribunal: TJMT
Processo: 1018356-43.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1018356-43.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), RODRIGO DA SILVA JESUS registrado(a) civilmente como RODRIGO DA SILVA JESUS - CPF: 058.639.791-43 (REQUERENTE), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A REVISÃO CRIMINAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ERRO NA DOSIMETRIA – CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADA NA SENTENÇA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – OFENSA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL – INOCORRÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE DEMONSTRAM A DEDICAÇÃO DO AGENTE À ATIVIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.

Demonstrada concretamente a dedicação do agente à atividade criminosa, especialmente em razão das circunstâncias da prisão e da existência de ações penais em seu desfavor, inviável a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, disposta no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de revisão criminal requerida por
Rodrigo da Silva Jesus
com o escopo de desconstituir a condenação que pesa em seu desfavor pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), imposta nos autos da ação penal n. 0042964-69.2018.8.11.0042, que tramitou na 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Em síntese, o autor da presente ação alega que estão preenchidos os requisitos legais para a concessão da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, ressaltando que ações penais em andamento não se mostram suficientes para impedir a incidência da minorante.

Diante de tais argumentos, requer a procedência da presente ação revisional para reconhecer a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, readequando-se a pena imposta na sentença e, consequentemente, seja fixado o regime aberto para o inicial cumprimento da reprimenda (Id. 178180686).

Acostou a documentação pertinente (
Id. 178180687 a Id. 178180698
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
improcedência do pedido
(Id. 180037196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos fundamentais, quais sejam, a existência de sentença condenatória transitada em julgado e o apontamento de um suposto erro judiciário, consubstanciado no art. 621 do CPP, admito o processamento da ação revisional.

Consoante relatado, o requerente
Rodrigo da Silva Jesus
pretende por meio da presente ação revisional o reconhecimento do erro na dosimetria da pena aplicada na sentença condenatória proferida na ação penal n.
0042964-69.2018.8.11.0042
, com a finalidade de aplicar a
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, com o consequente redimensionamento da pena privativa de liberdade e fixação o regime aberto para o inicial cumprimento da reprimenda.

Cumpre lembrar a princípio que “
a individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei
, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada
” (STJ, AgRg no
HC
n. 668.677/SP, Quinta Turma, Relator: Min. Ribeiro Dantas, DJe 9.8.2021).

Assim, somente é possível a revisão da pena pelas Cortes Superiores se ocorrer manifesta inobservância dos parâmetros legais ou ofensa aos limites da proporcionalidade e da razoabilidade.

Na hipótese, o magistrado singular deixou de aplicar a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, fundamentando que não estão presentes os requisitos legais, já que o requerente é pessoa dedicada à atividade criminosa, mormente porque responde outras ações penais, pela prática dos crimes de homicídio qualificado e roubo majorado.

No entanto, o requerente sustenta que “
o réu não possuía maus antecedentes e os processos em trâmite utilizados para afastar a referida minorante sequer podem ser considerados para valorar negativamente tal circunstância na primeira fase da dosimetria, não podendo, do mesmo modo, sê-lo para prejudicá-lo na última etapa da fixação da pena
”.

Necessário se faz esclarecer, inicialmente, que a causa especial de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 surgiu para beneficiar o
“pequeno traficante
”, ainda não envolvido em maior profundidade com o mundo do crime, a fim de lhe propiciar uma oportunidade mais rápida de ressocialização.

Para tanto, é necessário o preenchimento de todos os requisitos cumulativamente, quais sejam: ser primário, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.

Dito isso, conquanto o novo entendimento adotado pelo STJ seja no sentido de que
“
o fato de o agente possuir ações penais em andamento, dissociado de outros elementos que demonstrem, de forma cabal, sua dedicação à atividade criminosa não é óbice legal ao reconhecimento do tráfico privilegiado”
(AgRg no
HC
n. 769.294/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 4.10.2022),
há peculiaridades no caso que justificam a não concessão do benefício
.

Segundo as provas reunidas ao longo da instrução processual, constato que, em cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar pela Polícia Civil, concedido em razão de investigações que indicavam a participação do requerente em delitos de roubo no Distrito da Guia, cidade de Cuiabá/MT, os policiais encontraram
37 porções, pesando aproximadamente 27g de cocaína, acondicionadas no quarto do acusado.

Na data da prisão, o requerente admitiu que a droga se destinava à venda, revelando que preparava a substância com a adição de ácido bórico e comercializava as porções pelo valor unitário de R$ 20,00 (vinte reais) e, apesar de ser ajudante de cozinha, encontrava-se desempregado, de modo que
fazia da traficância verdadeira fonte de renda
,
dedicando-se, pois, à atividade criminosa
.

Ademais, em consulta aos sistemas PJe e SEEU, verifico que o requerente foi preso em flagrante delito apenas 3 meses após o cumprimento do alvará de soltura expedido por força da sentença rescindenda, pois surpreendido por policiais militares em posse de aproximadamente 50g de pasta-base de cocaína, fatos que foram apurados na ação penal n. 0035133-33.2019.8.11.0042, que resultou na sua condenação à pena de 5 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, cujo trânsito em julgado ocorreu em 29.6.2021.

Não bastasse, as informações extraídas dos sistemas PJe e SEEU denotam que, mais uma vez colocado em liberdade na data da sentença, proferida nos autos da ação n. 0035133-33.2019.8.11.0042, o requerente foi novamente preso em flagrante delito em posse de duas porções pesando 1.460g de maconha, ocasião em que também portava uma arma de fogo e trazia consigo produtos de origem criminosa, fatos que foram apurados na ação penal n. 1007787-22.2021.8.11.0042, que resultou na sua condenação à pena total de 11 anos de reclusão, no regime inicial fechado, cujo trânsito em julgado ocorreu em 4.7.2022.

Assim, referidas circunstâncias, por certo, afastam o amadorismo característico do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, posto que, dentro de um curto período, o requerente foi surpreendido por pelo menos duas vezes em posse de drogas, respondendo ainda por outros delitos, inclusive perpetrados com violência e grave ameaça à pessoa, existindo indicativos do possível envolvimento com organização criminosa, fatores que comprovam que é pessoa dedicada à atividade ilícita, o que impede a concessão do pretendido benefício.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo improcedente a revisional
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2023